Tribunal: TJES
Processo: 5014716-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014716-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IOLE LUCIA FONSECA GONCALVES DE ARAUJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014716-72.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: IÓLE LUCIA FONSECA GONÇALVES DE ARAÚJO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos materiais morais. Alegação da autora de que contratou empréstimo consignado, mas foi firmado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sentença que determinou a conversão contratual para empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de juros. Em suas razões recursais, o recorrido suscita preliminar de incompetência do JEC (necessidade de perícia grafotécnica), a validade da contratação, inexistência de abusividade na modalidade contratada e, impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se: (i) o Juizado Especial Cível é competente para julgar a causa, diante da alegação de complexidade probatória; (ii) a contratação do cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação ao consumidor idoso; (iii) é juridicamente possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com RMC para contrato de empréstimo consignado, mediante aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, com recálculo da dívida.

III. DA PRELIMINAR

3.
No que tange à preliminar de incompetência absoluta, arguida pelo recorrente sob a alegação de necessidade de perícia, esta não prospera. O conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial complexa, sendo os argumentos apresentados genéricos e sem demonstração concreta da imprescindibilidade de tal perícia para o deslinde da controvérsia no âmbito dos JECs. Ademais, as questões relativas à validade da contratação podem ser aferidas com base nos documentos já acostados aos autos, em consonância com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade da Lei nº 9.099/95. Portanto, o JEC é competente para processar e julgar a demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O ponto central da controvérsia recursal diz respeito à determinação judicial de conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros da época da contratação e recálculo da dívida.

5.
Pois bem. No mérito, não merece reforma a sentença. Explico. A autora/recorrida alega vício de consentimento na contratação do negócio jurídico - discutido nos autos - outrora firmado com o banco recorrente. Em outros termos, aduz que que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré.

6.
Não há dúvida sobre a celebração do contrato, mas sim, sobre a ciência de seu conteúdo. Nesse esteio, é clarividente que restou incontroverso o fato de que a parte autora realmente adquiriu empréstimo junto ao demandado, remanescendo apenas controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada entre os contratantes, ou seja, se esta se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito - através do pagamento mínimo do referido cartão - ou por meio de descontos no benefício previdenciário da consumidora em prestações fixas que amortizaria o saldo devedor.

7.
In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimo mediante a contratação de cartão de crédito, com desconto do valor mínimo em contracheque, o que gera dívidas impagáveis. E digo isto pois, a presunção de inconsistência na contratação, deriva-se do fato de que, como afirmado pela própria requerente, a intenção da mesma era de contratar um serviço similar junto à instituição bancária, qual seja o de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

8.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação da autora acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

9. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pela mesma, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmada pela própria.

10.
Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito
.
Dessa forma, resta evidente que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

11.
Cabe destacar, em ponto de notória relevância, que
a ré sequer juntou aos autos o contrato objeto da lide, bem como as faturas enviadas à autora, ou mesmo comprovou o recebimento do cartão pela consumidora.
Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante.

12.
No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra o demandado e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer à consumidora informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

13.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

14.
Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

15.
Nessa esteira, consoante inteligência do art. 170 do Código Civil, imperioso se faz a conversão do negócio jurídico vergastado para que corresponda à pretensão inicial da parte autora. Assim, destaco que os juros a serem aplicados no negócio jurídico subsistente serão aqueles sob a égide das regras do empréstimo consignado, conforme devidamente apurado pelo juízo primevo (1,83% ao mês). A conversão da modalidade de empréstimo atende adequadamente a pretensão primária da consumidora.

16.
Por conseguinte, a alegação do banco recorrente de que tal conversão seria impossível não foi comprovada nos autos. Ainda que assim fosse, eventual impossibilidade de cumprimento gera a responsabilização da instituição financeira por perdas e danos, nos termos do art. 84, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

17.
Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. “A falha no dever de informação em contratos de cartão de crédito consignado justifica sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação dos juros e encargos médios da modalidade contratada.”

2. “A contratação de cartão de crédito consignado com RMC pode ser convertida judicialmente em contrato de empréstimo consignado comum quando verificada a divergência entre a vontade manifestada pelo consumidor e a operação contratada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante:
TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)